Tribunal: TJDFT
Processo: 0713387-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS AUSENTES. CONDOMÍNIO. SUPOSTA CONDUTA ANTISSOCIAL DE CONDÔMINA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A petição inicial traz alegações de fato que precisam ser esclarecidas durante o curso do processo. Os documentos anexados não demonstram, de plano, as supostas calúnias e perturbações na convivência promovidas pela condômina.
2. A necessidade de maior aprofundamento da matéria - com a devida instrução probatória sob o crivo do contraditório e da ampla defesa - impede a antecipação dos efeitos da tutela. Precedentes.
3. Ademais, os fatos mencionados, assim como os documentos apresentados, referem-se ao ano de 2022. Não há elementos para inferir que se trate de situação urgente ou que possa causar dano atual grave de difícil reparação. Não merece reparo a decisão agravada.
4. Recurso conhecido e não provido.